Tribunal: TJBA
Processo: 8000882-88.2024.8.05.0155
Classe: Apelação
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8000882-88.2024.8.05.0155 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: JAIRO DE JESUS NASCIMENTO Advogado(s): VINICIUS COSTA SILVA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO (ART. 121, §2º, INCISOS I E IV, DO CÓDIGO PENAL). JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. MÉRITO: DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. CONJUNTO PROBATÓRIO IDÔNEO. CONFISSÃO QUALIFICADA DO ACUSADO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS DO MOTIVO TORPE E DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. IMPOSSIBILIDADE. ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE DEMONSTRAM A MOTIVAÇÃO VINGATIVA E A EXECUÇÃO DO CRIME MEDIANTE SURPRESA. DOSIMETRIA DA PENA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. REDUÇÃO DO QUANTUM. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. MANUTENÇÃO DAS DEMAIS FASES. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO. EXECUÇÃO IMEDIATA DA PENA. TEMA 1068 DO STF. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso de Apelação interposto pela Defesa contra sentença proferida pelo Tribunal do Júri que condenou o acusado pela prática do crime de homicídio duplamente qualificado (art. 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal), fixando a pena em 19 (dezenove) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado. II. Questões em discussão 2. Alegação de decisão manifestamente contrária à prova dos autos. 3. Afastamento das qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima. 4. Redimensionamento da pena-base e readequação da dosimetria. 5. Revogação da prisão preventiva. III. Razões de decidir 6. Não se verifica decisão manifestamente contrária à prova dos autos quando o veredicto do Conselho de Sentença encontra respaldo em conjunto probatório idôneo, sendo inviável a sua cassação diante da existência de versões plausíveis amparadas nas provas, em observância ao princípio constitucional da soberania dos veredictos. 7. A materialidade e a autoria delitivas restaram comprovadas por prova técnica, testemunhal e pela confissão qualificada do acusado, que admitiu a prática dos disparos que culminaram na morte da vítima. 8. A qualificadora do motivo torpe mostra-se devidamente caracterizada pela motivação vingativa do agente, circunstância que revela desprezo pela vida humana e reprovabilidade acentuada da conduta. 9. A qualificadora do recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima encontra respaldo no modus operandi do crime, praticado de forma inesperada, com disparos sucessivos, inclusive quando a vítima já se encontrava ao solo, sem possibilidade de reação. 10. A exasperação da pena-base, embora fundada em circunstâncias judiciais desfavoráveis, revela-se excessiva, impondo-se sua redução em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, com redimensionamento da pena final. 11. Inexistindo causas de modificação nas fases subsequentes da dosimetria, mantém-se a estrutura trifásica adotada, com adequação apenas do quantum da pena-base. 12. A manutenção da prisão preventiva mostra-se necessária diante da gravidade concreta do delito e da periculosidade do agente, além de encontrar respaldo na possibilidade de execução imediata da pena após condenação pelo Tribunal do Júri, conforme entendimento firmado no Tema 1068 do STF. IV. Dispositivo e tese 13. Recurso de Apelação conhecido e parcialmente provido, unicamente para redimensionar a pena, mantendo-se, no mais, a sentença condenatória, inclusive quanto à manutenção da prisão preventiva. ACÓRDÃO Relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8000882-88.2024.8.05.0155 da Comarca de MACARANI/BA, sendo Apelante JAIRO DE JESUS NASCIMENTO, e Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso de Apelação interposto, na forma do Voto constante dos autos, que fica fazendo parte integrante deste julgado. Salvador, 12 de Junho de 2025.